Tribunal: TJDFT
Processo: 0700919-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0700919-41.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TINOCO &amp; PIRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS EMBARGADO: NILO &amp; ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Intime-se o embargado para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator